Tribunal: TJMT
Processo: 1032655-16.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032655-16.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LANA SOPHIA SANT ANA COTRIM - CPF: 053.883.111-12 (RECORRENTE), VANESSA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.227.171-04 (ADVOGADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (RECORRIDO), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARTIGO 53, § 4o, DA LEI No 9.099/95. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. MEDIDA EXPLORATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Recorrente (exequente) insurge-se contra a sentença que extinguiu a execução, sem resolução de mérito, com base na inexistência de bens penhoráveis. Pleiteia o prosseguimento do feito com a expedição de ofícios a diversas operadoras de planos de saúde para penhora de eventuais créditos da executada (clínica médica), alegando que a empresa permanece ativa.

Sem razão a Recorrente. O microssistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual. O processo executivo não deve se prolongar indefinidamente com diligências infrutíferas ou medidas meramente exploratórias que sobrecarregam o Judiciário e terceiros sem garantia mínima de efetividade.

No caso em apreço, foram realizadas tentativas de constrição patrimonial adequadas ao rito, incluindo bloqueios de ativos financeiros via SISBAJUD, que restaram negativos ou alcançaram valores irrisórios (id. 309602395 e id. 309602380). A própria exequente diligenciou na busca de bens imóveis e veículos, constatando que os bens localizados já se encontram gravados com penhoras anteriores, sendo insuficientes para a satisfação do crédito.

O pedido genérico de expedição de ofícios a uma lista de operadoras de planos de saúde, sem a indicação concreta de crédito líquido e certo da executada, mostra-se medida dispendiosa e de baixa probabilidade de êxito.

O artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 é imperativo ao determinar a extinção do processo quando não encontrados bens penhoráveis. Tal decisão não configura denegação de justiça, pois não impede que a credora, a qualquer tempo, diante da localização de bens concretos e livres, requeira o desarquivamento e o prosseguimento da execução (Enunciado 75 do FONAJE).

Portanto, esgotadas as diligências ordinárias e não havendo indicação precisa de outros bens passíveis de constrição imediata, a extinção do feito é medida que se impõe, em consonância com os princípios norteadores dos Juizados Especiais.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Caso solicitado, antes do arquivamento, poderá a exequente diligenciar junto ao juízo de origem para expedição de certidão de débito judicial, visando a inclusão do nome da executada nos órgãos de proteção ao crédito.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026